Tribunal: TJBA
Processo: 8074050-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074050-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JUDSON FERREIRA TRINDADE e outros (2) Advogado(s): CAMILA LUIZ DE ASSIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO POR MÉRITO PROFISSIONAL. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EFEITO CASCATA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de Cumprimento de Sentença, que acolheu a impugnação apresentada pelo Ente Municipal para reconhecer o excesso de execução nos cálculos apresentados pelos Exequentes. A controvérsia cinge-se à metodologia de cálculo da vantagem pecuniária denominada "progressão por mérito profissional" (biênio), especificamente se o percentual da vantagem deve incidir de forma cumulativa, alterando a base de cálculo para as progressões subsequentes, ou de forma não cumulativa, sempre sobre o salário-base do servidor. A decisão agravada determinou a aplicação horizontal do percentual sobre o salário-base de cada biênio, sem efeito multiplicador. II. Questão em Discussão 2. A controvérsia consiste em definir: (I) a correta interpretação do artigo 40 da Lei Complementar Municipal nº 030/2008, a fim de estabelecer se a base de cálculo para a "progressão por mérito profissional" deve ser o salário-base nominal do cargo, de forma não cumulativa, ou se o percentual de cada biênio deve ser incorporado à remuneração para servir de base ao cálculo do biênio seguinte, bem como analisar se esta última hipótese configuraria o vedado "efeito cascata", em ofensa ao artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal. III. Razões de Decidir 3. O método de cálculo defendido pelos Agravantes, no qual cada novo percentual de progressão incide sobre o salário-base já acrescido das progressões anteriores, caracteriza o denominado "efeito cascata" ou "repicão". Tal prática consiste na incidência recíproca de vantagens pecuniárias, onde um acréscimo passa a compor a base de cálculo de acréscimos futuros, gerando um incremento exponencial da remuneração. 4. O ordenamento jurídico pátrio veda expressamente tal metodologia, conforme disposto no artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/1998, que estabelece que "os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores". 5. A legislação municipal de regência (Lei Complementar nº 030/2008), em seu artigo 40, corrobora a interpretação não cumulativa, ao prever que o acréscimo percentual da progressão por mérito profissional incidirá "sobre o valor do salário base percebido". O texto legal indica que a base de cálculo é o vencimento padrão do cargo, um valor fixo, e não a remuneração total ou o salário-base modificado por vantagens anteriores. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Decisão mantida. 9. Tese de julgamento: "1. A sistemática de cálculo de vantagem pecuniária de servidor público que utiliza o resultado de um acréscimo anterior como base de cálculo para acréscimos subsequentes configura o 'efeito cascata', prática vedada pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal..” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 487, I e 525, §1º, III; LC Municipal nº 030/2008, art. 40; LC nº 101/2000, art. 21, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8071356-64.2024.8.05.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 10/12/2024; Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074050-06.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante JUDSON FERREIRA TRINDADE e outros (2) e como agravada MUNICIPIO DE MUCURI. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanmidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2025. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA